Tribunal: STF
Processo: HC 95088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO
   CRIMINIS DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 18, INC. III (SEGUNDA
   PARTE), DA LEI N. 6.368/76: INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
   PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO (ART. 44 DO
   CÓDIGO PENAL): IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.
1. A
   majorante prevista no art. 18, inc. III, segunda parte, da Lei n.
   6.368/76 não foi revogada pela Lei n. 11.343/06.
2. O Paciente
   não satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos necessários à
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
   direito.
3. Habeas corpus denegado.